Tribunal: TCU
Processo: 033.399/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ¿ CNPQ / Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em razão do prejuízo causado pelo Senhor Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, beneficiário do seguinte apoio financeiro.(01300.007164/2017-01)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Adolfo Saavedra Pinto (CPF XXX.081.547-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto n. Processo 560942/2010-9 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Gustavo Adolfo Saavedra Pinto (CPF XXX.081.547-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso I; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Gustavo Adolfo Saavedra Pinto (CPF XXX.081.547-XX), na qualidade de beneficiário de bolsa do CNPq, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 12.000,00 13/11/2012 3.300,00 3/3/2011 3.300,00 4/4/2011 3.300,00 3/5/2011 3.300,00 2/6/2011 3.300,00 4/7/2011 3.300,00 2/8/2011 3.300,00 5/9/2011 3.300,00 6/10/2011 3.300,00 7/11/2011 3.300,00 6/12/2011 3.300,00 10/1/2012 3.300,00 13/2/2012 3.300,00 6/3/2012 3.300,00 3/4/2012 3.300,00 4/5/2012 3.300,00 6/6/2012 3.300,00 4/7/2012 3.700,00 3/8/2012 3.700,00 4/9/2012 3.700,00 3/10/2012 3.700,00 5/11/2012 3.700,00 10/12/2012 3.700,00 7/1/2013 3.700,00 6/2/2013 9.3. aplicar ao responsável Sr. Gustavo Adolfo Saavedra Pinto (CPF XXX.081.547-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao Sr. Gustavo Adolfo Saavedra Pinto e aos demais interessados, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.